Tribunal: TJBA
Processo: 0512337-91.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512337-91.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KARINE MOREIRA GIDI Advogado(s): KARINE MOREIRA GIDI APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS. CARGO COMISSIONADO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS MAIS 1/3 CONSTITUCIONAL, ALÉM DE 13º SALÁRIO. VERBAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM OBSERVAR OS TEMAS 810-STF E 905-STJ E A EC 113/2021. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS QUE DEVE SER APURADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR A QUITAÇÃO DAS CITADAS VERBAS. DANO MORAL DESCABIDO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 0512337-91.2017.8.05.0150, oriundos da Comarca de Lauro de Freitas, na qual figuram como Apelante KARINA MOREIRA GIDI e Apelado o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo.